Tribunal: TJES
Processo: 5001819-88.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001819-88.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DOS REIS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS TELECOMUNICAÇÕES. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. FATURAS CORRESPONDENTES A PERÍODOS DIFERENTES. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Relatório: a parte autora alegou que recebeu duas faturas no mês de Abril/2019,

com vencimento nos dias
10/04/2019 e 17/04/2019.
Alega estar sendo cobrada em duplicidade,
motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente à fatura com vencimento no dia 17 de abril de 2019; danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e restabelecimento dos serviços de telefonia móvel no número (28) 9XXXX-1535.
A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A autora interpôs recurso visando a reforma da sentença, reiterando a ocorrência de cobrança em duplicidade e a existência de dano moral a ser indenizado.

2. Compulsando os autos, verifica-se que muito embora a parte autora tenha comprovado que recebeu duas faturas no mês de Abril/2019 (id nº 374482, pág. 03-05), a requerida demostrou que cada fatura dizia respeito a períodos de utilização dos serviços distintos, o que se verifica da análise das faturas trazidas pela própria parte autora. Ademais, a existência de relação de consumo entre as partes não desonera o consumidor, autor da ação, de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

3.Extrai-se da sentença a ser mantida:
“(...)
este Magistrado verificou que a fatura com vencimento em 10/04/2019, possui como mês de referência março/2019 e a fatura com vencimento em 17/04/2019, possui como referência o mês de abril/2019, ou seja, meses distintos. Este Magistrado verificou ainda que apesar de se tratar de faturas com vencimentos dentro de um mesmo mês, referem-se a meses distintos, o que me faz crer que não houve cobrança indevida. Para que houvesse cobrança indevida, deveria a requerida ter trazido aos autos, duas faturas com referência a um mesmo mês. O que não vislumbro nos autos. Assim, o conjunto probatório apresentado pela requerente, não é suficiente para comprovar que houve cobrança indevida por parte da requerida e/ou danos morais, pois, se não houve cobrança indevida, não haveria que se falar em falha na prestação dos serviços da requerida, consequentemente reparo imaterial
”.

4. Pelo exposto, voto pelo no sentido de ser conhecido e não provido o recurso inominado interposto, a fim de manter a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, observada a justiça gratuita deferida.

6.
Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.